Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716083-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI fundada no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 196, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal (ID 16809824). Aduz, em síntese, o descumprimento da determinação exarada no agravo de instrumento no 0703506-73.2020.8.07.0000, que deferiu liminar para limitar a penhora em 30% (trinta por cento) de seu faturamento. Acrescenta que o douto Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao tomar conhecimento do decisório, deferiu o levantamento de 70% (setenta por cento), com a consequente expedição de alvará, todavia não houve o cumprimento pela Serventia. Por último, em 3.6.2020, o MM. Juiz singular determinou o cumprimento da ordem precedente, sobretudo quanto à expedição de alvará no valor de 70% (setenta por cento) da quantia penhorada, deferindo a transferência eletrônica. Noticia que a Serventia permaneceu inerte e, assim, pugna pelo deferimento de ordem para a expedição de ofício para a instituição bancária, a fim de transferir a quantia de R$ 31.669,74 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) para a conta indicada. É o relato do essencial. Decido. De acordo com o artigo 198, inciso I, do RITJDFT, ao despachar a reclamação o Relator a indeferirá de plano se for inadmissível e proposta em face de decisão transitada em julgado. Na espécie, verifico que a presente demanda se mostra irremediavelmente prejudicada, uma vez que o processo de origem atesta a expedição, em 15.06.2020, de ofício ao Banco do Brasil S/A para a transferência da quantia para a conta indicada pela autora (ID 65305082 dos autos de referência). Logo, a providência postulada neste feito foi fielmente cumprida na sede escoteira, comparecendo desnecessária a medida. Com essas razões, apoiado no artigo 198, inciso I, do RITJDFT, indefiro o processamento da presente reclamação. Arcará a autora com as custas processuais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador